Tribunal: TJDFT
Processo: 0029006-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029006-29.2013.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando um farto conjunto probatório lhe dá suporte, especialmente os depoimentos das testemunhas, aliados a uma série de documentos e provas periciais. 2. Não há que se falar em exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência não é legítima nem devida, de sorte de não ser possível ser exigida ordinariamente perante o Judiciário. 3. Verificando-se que os autores do crime privaram a vítima de sua liberdade de locomoção, mantendo-a sob seu poder, com a finalidade de obter a entrega de valores, configurada está a hipótese prevista no art. 159 do Código Penal. 4. Muito embora a violência física ou moral constitua elementar do tipo legal dos crimes de extorsão mediante sequestro, justifica-se a exasperação da reprimenda inicial quando o modus operandi do delito denota excesso na execução dos crimes, extrapolando o tipo legal e, por conseguinte, indicando maior gravidade das condutas 5. A aposentadoria, direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92 do CP. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo, ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Precedentes do e. STJ e do TJDFT. 6. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. 7. Apelações dos réus desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, apontando que o acórdão recorrido não apresentou justificativas razoáveis para majorar a pena base acima do mínimo legal; b) artigos 148 e 345, ambos do CP, sustentando a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou, alternativamente, para o crime de sequestro e cárcere privado; c) artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que deve ser absolvido, porquanto não há provas do fato criminoso. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, diante da contrariedade aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401 (ID 49071965 e ID 49071967). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 59, 148 e 345, todos do CP, e 386, incisos II e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da CF, embora o recorrente e tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas a Joaquim Teixeira Filho, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021